Tribunal: TJBA
Processo: 8022998-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022998-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTIANE OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): RENATA SAMPAIO BARBOSA AGRAVADO: LIVIA DA PAIXAO NASCIMENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUIZADO INSTALADO NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELAS VARAS COMUNS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE OLIVEIRA DE JESUS contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, determinando o prosseguimento da ação sob o rito comum. A agravante sustenta ser cabível o procedimento especial mesmo em comarcas onde não há Juizado instalado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009 por varas comuns, em comarcas onde não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, com a consequente isenção de custas. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar 3. Presentes os requisitos legais, conhece-se do recurso. Mérito 4. A Lei nº 12.153/2009 e o Enunciado 09 do FONAJE autorizam a aplicação do rito dos Juizados em varas comuns, desde que observado o limite de 60 salários mínimos. 5. Sendo a hipótese dos autos compatível com o procedimento especial, deve ser reformada a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para determinar a tramitação da ação originária pelo rito da Lei nº 12.153/2009, com dispensa do recolhimento das custas. Tese de julgamento: "1. É cabível a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009 em varas comuns, nas comarcas sem Juizado Especial da Fazenda Pública instalado." "2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada com base no valor da causa, independentemente da complexidade." "3. O procedimento dos Juizados afasta o recolhimento antecipado de custas no primeiro grau." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8022998-34.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante, CRISTIANE OLIVEIRA DE JESUS e, como Agravados, MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA e outro. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA